Tribunal: STJ
Processo: 5013788-28.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882545 - MG (2025/0079250-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTOS DE MORAIS
AGRAVANTE
: PATRICIA FERREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: STUDIO DOS PES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DELMONDES KUMAIRA - MG081190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53005691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b86f9d82-b561-47ee-be2b-290ea0426194

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b86f9d82-b561-47ee-be2b-290ea0426194

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882545 - MG (2025/0079250-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTOS DE MORAIS
AGRAVANTE
: PATRICIA FERREIRA BRAGA
AGRAVANTE
: STUDIO DOS PES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DELMONDES KUMAIRA - MG081190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por ANDERSON SANTOS DE MORAIS, PATRICIA
FERREIRA BRAGA e STUDIO DOS PES CALCADOS LTDA, contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que interpuseram.
Documento eletrônico VDA52198949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 6d5aa9bc-7077-490a-b690-50848cc95dc9

monitória, ajuizada pelo agravado, em face dos agravantes, devido ao
Ação:
inadimplemento de contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes, na
qual pleiteia a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 130.633,19 (cento e
trinta mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos).
: julgou procedente o pedido, para condenar os agravantes ao
Sentença
pagamento da quantia de R$ 130.633,19 (cento e trinta mil, seiscentos e trinta e três reais
e dezenove centavos).
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
ROTATIVO. EMPRÉSTIMO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ACOMPANHADO DE
PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO
MONITÓRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
ADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
I – Uma vez demonstrado que a instituição financeira autora concedeu linha de
crédito à pessoa jurídica e tendo ela utilizado o capital de giro disponibilizado para
fomentar sua atividade empresarial, não se aplicam ao caso as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
II – O procedimento monitório exige prova escrita, sem força executiva, na qual o
devedor reconheça a existência da dívida e seu valor, podendo ser amparada em
contrato de abertura de crédito para capital de giro, acompanhado de planilha de
débito.
IV – Na dicção da Súmula no 539 do STJ, ‘é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de (MP n. 1.963-17/2000,31/3/2000 reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’, como no caso em
apreço.
V – Afigura-se lícita a cobrança da comissão de permanência no período de
inadimplência, de modo que o valor correspondente não ultrapasse o somatório dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
VI – Recurso de apelação não provido. (e-STJ Fl. 429)

: alegam violação dos arts. 489, § 1o, V, e 926 do CPC, e da
Recurso especial
Sustentam que a aplicação equivocada da
à espécie
Súmula 247/STJ.
Súmula 247/STJ
acarreta ofensa a dispositivos da legislação processual, de modo que o acórdão recorrido
deve ser reformado. Afirmam que, por "tratar de um crédito rotativo, condicionado ao
volume diário de duplicatas dadas em garantia, ou seja, necessário trazer aos autos, para
análise do quantum debeatur lançado na planilha unilateral feita pelo apelado, as
duplicatas descontadas, para, aí sim, se ter como aferir o valor disponibilizado em conta
corrente." (e-STJ Fl. 455)
Documento eletrônico VDA52198949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 6d5aa9bc-7077-490a-b690-50848cc95dc9

: conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Decisão unipessoal
: nas razões do presente recurso, além da negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, os agravantes sustentam que a análise das razões recursais independe do
revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos, assim como da interpretação
de cláusulas contratuais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelos agravantes:

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência dos
documentos apresentados pela parte agravada para instauração do procedimento
monitório, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. (e-
STJ Fl. 529)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
Consoante consignado na decisão impugnada, a interposição de recurso
especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,

- Da violação do
do CPC
art. 489
De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, não há que se falar
em ofensa ao
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA52198949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 6d5aa9bc-7077-490a-b690-50848cc95dc9

Com efeito, a questão da aplicação de súmulas editadas por esta Corte foi
devidamente fundamentada, de sorte que restaram afastados os argumentos expostos
pela parte agravante mediante a análise das circunstâncias delineadas nos autos.
Ademais, saliente-se que o exame da suposta violação de tal dispositivo foi
realizado de forma conjunta com a incidência do óbice da
razão pela qual a
Súmula 7/STJ,
decisão agravada não merece reforma.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
No mais, acerca da inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ, no que se refere à
suficiência dos documentos apresentados pela parte agravada para instauração do
procedimento monitório, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da
matéria entendeu que:

(...)
Diante da necessidade de tais requisitos, ressalto que, em nosso ordenamento
jurídico, também no procedimento monitório, o sistema legal do ônus da prova está
baseado nos ditames do
do CPC.
art. 373
Logo, cabe à parte que promove a ação monitória a prova do fato constitutivo de
direito, qual seja, obrigação líquida e certa, e à parte ‘ex adversa’ a prova dos fatos
desconstitutivos, isto é, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor.
A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, ao contrário da exigibilidade,
que deve ser provada nos autos da ação monitória.
Na espécie, a presente demanda está pautada em contrato de abertura de crédito
/capital de giro n.o 360.808.769 celebrado entre o banco apelado e a empresa
apelante em
no limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com
24/12/2013,
vencimento previsto para 19/12/2014.
Com a petição inicial, o banco apelado exibiu os instrumentos de ordens n. os 06/08,
os quais demonstram a relação jurídica entre as partes.
Tais documentos revelam que a sociedade empresária apelante, mediante fiança dos
demais recorrentes, firmou contrato de abertura de crédito /capital de giro com o
banco apelado (n.o 360.808.769), em
no valor de R$160.000,00 (cento e
24/12/2013,
sessenta mil reais), com vencimento final previsto em
cujos encargos
19/12/2014,
seriam previstos em proposta que seria firmada por ocasião da libertação dos créditos
(cláusula sétima).
O autor/recorrido ainda exibiu planilha de débito (ordem n.o 08), indicativa dos
capitais disponibilizados em favor da empresa apelante, com as respectivas datas,
encargos e amortizações.
Nesse passo, os documentos apresentados pelo banco ora recorrido são
suficientemente aptos à instrução do procedimento monitório, não sendo
indispensável a “apresentação de duplicatas que foram aceitas para desconto”, como
defendido pelos réus nas razões recursais. (e-STJ Fls. 434/435)
(...)

Documento eletrônico VDA52198949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 6d5aa9bc-7077-490a-b690-50848cc95dc9

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos e na
interpretação de cláusulas contratuais, pelo que rever aquele entendimento é obstado
devido à aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se promova
a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de expediente
diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o devido valor
Súmula 7/STJ,
jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52198949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 6d5aa9bc-7077-490a-b690-50848cc95dc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.545 / MG
Número Registro: 2025/0079250-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200142131005 50137882820168130024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON SANTOS DE MORAIS
AGRAVANTE : PATRICIA FERREIRA BRAGA
AGRAVANTE : STUDIO DOS PES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DELMONDES KUMAIRA - MG081190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDERSON SANTOS DE MORAIS
AGRAVANTE : PATRICIA FERREIRA BRAGA
AGRAVANTE : STUDIO DOS PES CALCADOS LTDA
Documento eletrônico VDA52998888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:49
Código de Controle do Documento: 31e34116-48e4-4444-ba54-0d55ce525eac

ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DELMONDES KUMAIRA - MG081190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:49
Código de Controle do Documento: 31e34116-48e4-4444-ba54-0d55ce525eac